Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-65.2010.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000504-65.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), STAK CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.921.181/0001-14 (APELANTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES VALIM BRITO COSTA - CPF: 031.701.746-22 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 208.636.671-04 (APELANTE), DOMICIANO ALVES MOREIRA - CPF: 240.349.591-34 (APELANTE), GLAUCIA LOPES MOREIRA PAIVA - CPF: 844.078.831-20 (APELANTE), DOMICIANO ALVES MOREIRA - CPF: 240.349.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 208.636.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA LOPES MOREIRA PAIVA - CPF: 844.078.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA. APOS A RELATORA RETIFICAR SEU VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – CAUSA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA - REALIZAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, FINALIZADOS COM A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL GARANTIDOR DA EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - PEDIDO DE NULIDADE DA PRAÇA E DA ARREMATAÇÃO, COM RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA PELO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SEM A PARTICIPAÇÃO DO ARREMATANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 903, §5o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1 – Havendo impugnação apresentada pela parte executada quanto à realização da praça e arrematação de bem imóvel garantidor da execução, mostra-se imprescindível a participação do arrematante nos autos para a análise da questão, nos termos do artigo 903, §5o, do CPC, na medida em que eventual anulação do ato expropriatório importará, via de consequência, prejuízos àquele, a evidenciar a necessidade de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2 – Não evidenciada a participação do arrematante do bem garantidor da execução, deve ser declarada nula a sentença que analisou a questão, devendo retornar os autos à instância monocrática para retomada da marcha processual, com a intimação daquele para integrar a lide.

3 - Sentença anulada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível manejado pela empresa STAK CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME com o desígnio de obter a modificação do julgamento proferido nos autos de Execução Fiscal n. 21/2010 (Código 95596), ajuizada contra si pelo ESTADO DE MATO GROSSO que, em síntese,
concluiu pela improcedência da impugnação apresentada pelos executados acerca da ilegalidade do leilão realizado sobre o imóvel garantidor da execução e, por via de consequência, julgou extinto o processo executivo, em conformidade com o artigo 924, II, do Código Procedimental Civil.
Houve ainda, condenação das executadas ao pagamento de eventuais custas processuais.

Inconformados com esta decisão, os executados submetem a matéria a este egrégio Tribunal de Justiça, com o desiderato de obter sua reforma, com a conseguinte anulação do leilão, sob os fundamentos que individualizo:

1 - que nos autos executivos restou penhorado imóvel de propriedade da empresa executada, sito: Um lote de terra situado na zona urbana da Cidade de Barra do Garças, lote 09 a quadra n. 432, com área de 450,00m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), no loteamento denominado Jardim Nova Barra do Garças, registrado sob a matricula n. 38.092 no cartório competente.

2 – O imóvel foi avaliado no importe de R$ 24.316,82 (vinte e quatro mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) e arrematado em segunda praça pela importância de R$ 12.158,41 (doze mil centos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavo).

3 – Ocorre que o recorrente impugnou e apresentou embargos com o desiderato de obter o cancelamento do leilão, na medida em que realizou, junto à Procuradoria do Estado, o parcelamento da dívida, com a quitação das parcelas avençadas, antes mesmo da realização do leilão, de forma que a exigibilidade do crédito deveria ter sido suspensa, nos moldes do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Não obstante as razões apresentadas, o ilustre magistrado sentenciante julgou improcedentes a impugnação e os embargos e, por via oblíqua, extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, gerando o inconformismo da recorrente, externado nas razões mencionadas.

Assim, depois de expor suas razões de inconformismo, implora a apelante que seja reformada a decisão ora em combate, notadamente para que seja declarada a nulidade do leilão.

O recurso é tempestivo.

Intimada, a parte adversa apresentou, em tempo e modo, contrarrazões ao recurso, sede em que defende o acerto da decisão em combate, em especial, pela ausência de formalização do aludido parcelamento, bem como, da suspensão do débito questionado, devendo, portanto, ser mantida a sentença proferida na instância de piso. (fls. 10/14 pdf – ID 17684950).

Remetidos os autos a esta Corte, por critérios regimentais, foram a mim distribuídos.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa

STAK CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME e seus sócios, julgou improcedentes a impugnação e os embargos à arrematação apresentados pelos executados e, por via de consequência, determinou a extinção da execução, com embasamento no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, gerando o inconformismo da empresa recorrente, externado nas razões do presente recurso.

A apelante visava ao cancelamento do leilão realizado no curso do processo executivo fiscal e, posteriormente, que fosse devolvido ao arrematante a importância relativa à arrematação do bem leiloado, ante a quitação da dívida acontecida em data pretérita à sua realização.

Entendeu o ilustre magistrado sentenciante que, na hipótese telada, a recorrente não fez prova da formalização do parcelamento realizado junto à Procuradoria-Geral do Estado, imprescindível para a inclusão do contribuinte no programa de parcelamento junto ao Ente Público Fiscalizador, de forma que não caracterizou a suspensão da exigibilidade do crédito, como quis fazer crer a executada/apelante.

Analiso a controvérsia:

Tem-se que a ação executiva foi embasada em Certidão de Dívida Ativa registrada sob o n. 20101984, no valor originário de R$ 4.076,61 (quatro mil setenta e seis reais e sessenta e um centavo).

No curso da ação, não ocorrendo o pagamento espontâneo da dívida em execução, realizou-se penhora recaída sobre o imóvel já descrito no relatório e, em ato subsequente, foi o mesmo avaliado no importe de R$ 24.316,82 (vinte e quatro mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) e arrematado, em segunda praça, pelo valor de R$ 12.158,41 – doze mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavo.

A insurgência primordial da apelante está assentada no indeferimento do pedido de cancelamento do mencionado leilão, mesmo ante a comprovação da quitação da dívida, por força de parcelamento do débito existente entre os executados e o Ente Público Fiscalizador, fato que acarretaria a suspensividade do débito tributário em execução, em conformidade com o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, o que, por si só, afasta a justificativa da realização da praça.

O parcelamento da dívida a qual alude a recorrente, supostamente, estaria embasada na sua inclusão no plano de parcelamento de débitos tributários – Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – Programa REFIS-MT, cujo benefício, à época dos pagamentos realizados pela empresa executada, tinha previsão na Lei n. 10.433/2016.

Referida lei traz em seu bojo algumas exigências (requisitos) para que seja concedido o benefício do parcelamento administrativo. Trago à colação, na parte que nos interessa, o disposto no artigo 4o:

Art. 4o - A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras, arroladas nos incisos do § 1o do art. 1o desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados.

§ 1o Poderá ser dispensada a formalização, inclusive quanto a aposição de assinaturas no documento, quando o Termo de Confissão e Parcelamento de Débito for gerado em ambiente informatizado e disponibilizado pela unidade gestora competente, arrolada nos incisos do § 1o do art. 1o desta Lei, hipótese em que a formalização da respectiva opção pelo benefício e a homologação pertinente pela referida unidade gestora ocorrendo no momento da efetivação do pagamento à vista ou da primeira parcela, na forma e condições previstas no regulamento desta Lei.

§ 2o A formalização da opção pelo benefício materializada na forma indicada no a§ 1o deste artigo terá o mesmo valor probante, para todos os fins de direito que o documento assinado e arquivado fisicamente.

§ 3o A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou sua formalização nos termos do § 1o também deste preceito implica renúncia de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesa e recursos apresentados no âmbito administrativo.

(...)

Não obstante as exigências legais para que possa ser formalizada a inclusão do contribuinte no programa de parcelamento de dívida, na hipótese telada, de posse da documentação que me foi dada a analisar, cheguei à conclusão de que o recurso em mesa merece o provimento almejado.

Isso, porque o próprio Ente Público, ao se pronunciar a respeito, reconhece a quitação da dívida pela contribuinte, não obstante afirme que tenha ocorrido ao livre arbítrio da executada –
vejamos:

“(...) Em pesquisa realizada no sistema de arrecadação da SEFAZ,
foram confirmados os pagamentos realizados a crédito da CDA 20101984, conforme DAR’s ora juntados.

Todavia, conforme demonstra a CONSULTA DETALHADA DA CDA COM DATA base em 18/042018, ora juntada, mesmo tendo efetuado tais pagamentos, a executada não compareceu nesta Procuradoria-Geral para firmar o acordo de parcelamento, conforme exigia à época do início dos pagamentos, a Lei n. 10.433/2016, que reza o seguinte em seu art. 4o. (...)

Para não causar prejuízos à contribuinte foi inserida no sistema de negociação de forma retroativa da CDA, a qual foi quitada após a imputação dos pagamentos realizados pela Executada, conforme se infere da CONSULTA DETALHADA DA CDA COM DATA BASE EM 29/06/2018, ora juntada.

Assim sendo, em face do pagamento do débito REQUER a EXTINÇÃO do presente feito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, devendo a executada arcar com as custas processuais.

Termos em que pede deferimento.

Desse modo, apesar da ausência de provas de que tenha efetivamente ocorrido a formalização do parcelamento, nos termos da Lei n. 10.433/2016, que à época regulamentava o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso, não se pode desvencilhar do fato de que o débito foi parcelado pela Fazenda Pública, tanto que foram emitidos os DARs e adimplidos aprazadamente pela contribuinte, o que nos leva a crer, tal como consignado pelo ilustre causídico defensor dos direitos da empresa executada, que o que ocorreu foi a falta de comunicação e atenção perante os órgãos do Estado, não podendo a executada arcar com os prejuízos decorrentes das falhas perpetradas pelo Ente Público.

O simples recebimento das parcelas, seja por mero acordo junto ao FISCO, ou pela incidência da Lei 10.433/2016, no meu sentir, ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do executivo fiscal, conforme preconizado no artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, o que não foi observado pelo FISCO.

Nesse contexto, com todas as vênias, penso que está equivocada a decisão proferida no Juízo de piso, que apesar de reconhecer a quitação integral das obrigações tributárias, consubstanciadas na CDA que instruiu o presente executivo fiscal, manteve a penhora e arrematação do imóvel garantidor da execução, penalizando e impondo à empresa executada o pagamento em duplicidade da dívida.

Assim, outra não pode ser a conclusão desta relatora senão a de que o leilão realizado no executivo fiscal deve ser declarado insubsistente e a importância destinada à arrematação do imóvel leiloado ser restituída ao arrematante, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado de Mato Grosso em detrimento da executada, que, antes mesmo da realização da praça, procedeu à quitação integral da dívida fiscal, situação reconhecida pela própria Fazenda Pública Estadual.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, reporto-me à fundamentação externada em linhas outras para dar provimento ao apelo promovido pela empresa STAK CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA, para reformar a sentença proferida na instância singela, e, por via de consequência, reconhecer da nulidade do leilão, ante o parcelamento da dívida, fato que, por si só, acarretou a suspensão da exigibilidade do crédito e dos atos processuais, devendo a importância destinada à arrematação do imóvel ser devolvida ao arrematante, pois, assim, entendo estar praticando a melhor justiça.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vistas dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o.VOGAL)

Aguardo o pedido de vistas.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Não obstante não ser a via adequada para embargar o leilão realizado, em homenagem ao princípio da efetividade e economia processual passa-se a analisar a impugnação.

Alega o executado que teria realizado o parcelamento do débito tributário o que ensejaria a suspensão do da exigibilidade do crédito.

Contudo, conforme informou o ente exequente, para a realização do parcelamento necessário a observância do regimento legal.

Dessa forma, apenas o pagamento sem a realização das formalidades necessárias para sua inclusão no programa de parcelamento do ente estatal não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito como requerido.

Ademais, conforme informou o ente exequente, apesar dos pagamentos terem sido realizados ao alvedrio da parte executada, para não lhe causar prejuízo, foi realizada a imputação do pagamento com a devida dedução na dívida razão pela qual pugnou pela extinção do feito pelo pagamento integral do débito.

Nesses termos, julgo improcedente a impugnação aventada pela parte executada acerca da ilegalidade do leilão realizado e julgo extinto o processo, nos termos doa artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Em razão do princípio da causalidade, eventuais custas deverão ser arcaras pelas partes executadas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 17684457).

Pontuo que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença proferida em execução fiscal que rejeitou a impugnação à arrematação, cuja alegação de nulidade desta senta praça no fato de que, “
houve o parcelamento do crédito antes da realização da praça – o que é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e suspensão do executivo fiscal –, e tendo sido realizado o pedido de suspensão do feito antes de acontecer a praça, e não tendo sido analisado tal pedido por Vossa Excelência, assim como ter sido realizado o pagamento do débito – o que é causa de extinção do feito –, forçoso se faz o reconhecimento da nulidade da praça e da arrematação
” (Id. 17684456, fls. 3).

Daí decorrente, não se cuida de
ação autônoma
que visa à anulação da arrematação, com fundamento no artigo 903, § 4o, do Código de Processo Civil, mas sim de impugnação apresentada nos próprios autos da execução fiscal.

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.

§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

§ 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito:

I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital;

II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o;

III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação.

§ 6o Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.

No caso, apesar de não constar a assinatura do juiz no auto de arrematação redigido pelo leiloeiro (Id. 17683455, fls. 2/4), constata-se que o arrematante teria realizado o pagamento parcial do bem imóvel arrematado em leilão judicial, nos seguintes termos: entrada de R$ 3.039,60: três mil e trinta e nove reais e sessenta centavos (Id. 17683457), e cinco (5) parcelas no valor total de R$ 5.190,43: cinco mil cento e noventa reais e quarenta e três centavos (Id’s. 17683461; 17683463; 17683998; 17683998, fls. 8/9; e 17683999). Também, teria efetuado o pagamento dos honorários do leiloeiro no importe de R$ 607,92: seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos (Id. 17683456).

Logo, restariam, a princípio, quatro parcelas de R$ 1.013,20: mil e treze reais e vinte centavos, a serem corrigidas pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para quitação da arrematação.

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, não é possível examinar a questão, uma vez que a participação do arrematante se fazia necessário na Primeira Instância, visto que eventual anulação do ato de expropriação judicial importará em prejuízo àquele, a evidenciar a necessidade de observância ao contraditório, inclusive quanto à possibilidade de desistência da arrematação com a restituição dos valores pagos pelo bem imóvel arrematado em leilão judicial, nos termos do artigo 903, § 5o, II, do Código de Processo Civil, ante a ausência de expedição da carta de arrematação.

[...] 3. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto o seu direito sofrerá influência do decidido pela sentença, que nulifica o ato culminante da expropriação judicial.

4. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte, reclama a participação de interessados na controvérsia (arrematante, exequente e executado), que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda, cuja finalidade é desconstituir o ato judicial que favorece o ora recorrente, terceiro prejudicado. Precedentes: RMS 18184/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavaski, DJ 25/04/2005; REsp 316441/RJ, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 21/06/2004; REsp 116879/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ 17/10/2005. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 927334/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de novembro de 2009).

Ademais, acaso admitida a anulação da arrematação sem ouvir previamente o arrematante, o terceiro adquirente de boa-fé, embora não tenha dado causa ao alegado vício no procedimento de expropriação judicial, seria penalizado, uma vez que recaiu sobre ele o ônus de recolher os honorários do leiloeiro.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja intimado o arrematante a se manifestar sobre a impugnação à arrematação, de modo a possibilitar novo julgamento; e

ii
) julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço vista dos autos para reanálise da questão.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO ESCLARECIMENTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre recurso de apelação cível manejado pela Empresa STAK CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA-ME e seus sócios com o desígnio de obter a modificação do julgamento proferido nos autos da Execução Fiscal n. 21/2010 - Código 95596, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor dos recorrentes, cuja decisão, em apertada síntese, foi conclusiva pela improcedência da impugnação apresentada pela executada/recorrente no que se refere à ilegalidade do leilão realizado sobre o imóvel garantidor da execução e pela extinção, por via oblíqua, do processo, com supedâneo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, condenando os executados ao pagamento de eventuais custas do processo.

Inconformados com o provimento jurisdicional de primeira instância, os executados submeteram a questão controvertida à análise deste Sodalício com a finalidade de obter a reforma da decisão e a conseguinte anulação do leilão realizado no curso da ação expropriatória fiscal, bem como, posteriormente, pela devolução da importância fruto da arrematação ao arrematante, ante a quitação da dívida executada em data pretérita à sua realização.

Após analisar os autos, dei provimento ao recurso, por entender que o próprio Ente Público, ao pronunciar a respeito, reconheceu que houve a quitação da dívida consubstanciada na CDA 20101984, em conformidade com os DARs – Documentos de Arrecadação juntados aos autos, não obstante afirmar que a quitação tenha ocorrido ao livre arbítrio da executada.

Desse modo, apesar da ausência de provas que tenha efetivamente ocorrido a formalização do parcelamento, nos termos da Lei n. 10.433/2016, que à época regulamentava o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso, não se pode desvencilhar do fato de que o débito foi parcelado pela Fazenda Pública, tanto que foram emitidos os DARs e adimplidos aprazadamente pela empresa contribuinte, o que nos leva a crer, tal como consignado pelo ilustre causídico defensor dos direitos da empresa executada, que o que efetivamente pode ter acontecido foi uma falta de comunicação e atenção perante os órgãos do Estado, não podendo a executada arcar com os prejuízos decorrentes das abortas perpetradas pelo Ente Público.

Entendi que o simples recebimento das parcelas, seja por mero acordo junto ao Fisco ou pela Lei n. 10.433/2016, ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do executivo fiscal, conforme preconiza o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, o que não foi observado pelo ente fiscalizador.

Diante desse cenário apreendi pelo equívoco perpetrado pelo togado singular que, apesar de reconhecer que houve a quitação integral da obrigação tributária, consubstanciada na CDA que instruiu o executivo fiscal, requerendo, inclusive, a extinção do feito, manteve a realização da penhora e a arrematação do imóvel garantidor da execução, penalizando e impondo à empresa executada o pagamento em duplicidade da dívida.

Assim, arrematei minha decisão concluindo pelo provimento do recurso aflorado pela empresa STAK CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA-ME para, reformando a decisão de primeiro grau, reconhecer a da nulidade do leilão.

Ao ouvir atentamente o voto submetido à apreciação do colegiado, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, contudo, pediu vistas dos autos e ao julgá-los pontuou, incialmente, que a hipótese contempla impugnação de parte da sentença proferida em executivo fiscal que rejeitou impugnação à arrematação em que a recorrente tem por objetivo alcançar a nulidade da praça, ao baldrame de que houve parcelamento do crédito junto ao Fisco antes mesmo da realização do ato judicial, o que, por si só, acarretaria a suspensão do crédito tributário executado e, na mesma linha de verificação, a suspensão da ação expropriatória fiscal. Pontuou, também, que o pedido de suspensão da praça foi submetido à apreciação do Juízo condutor do feito em data pretérita à sua realização, contudo, não foi analisado, resultando na realização do ato expropriatório com a arrematação do bem garantidor da execução.

Consignou Sua Excelência, outrossim, que o pedido de nulidade da arrematação teve origem nos próprios autos e não em observância do procedimento ditado pelo artigo 903, §4o, do Código Procedimental Civil.

E no ponto mais importante, que me chamou a atenção, consignou Sua Excelência que apesar do auto de arrematação redigido pelo leiloeiro responsável não constar a assinatura do magistrado, é certo que o arrematante procedeu ao pagamento parcial do bem arrematado (R4R$ 3.039,60 – três mil trinta e nove reais e sessenta centavos), sendo que, diga-se de passagem, o valor foi parcelado, além de ter arcado com os honorários do leiloeiro, este no importe de 607,92 (seiscentos e sete reais e noventa e dois centavos).

Diante desse cenário, entendeu o eminente Desembargador não ser possível a análise da questão sem a participação imprescindível do arrematante, na medida em eventual anulação do ato expropriação judicial importará, via de consequência, prejuízos ao mesmo, a evidenciar a necessidade de observância aos princípios basilares da democracia, dentre eles, o do contraditório e da ampla defesa, inclusive para oportunizar ao arrematante, adquirente de boa fé, a possibilidade de desistir da arrematação do bem, com a restituição dos valores pagos, em conformidade com o disposto no artigo 903, § 5o, II, do Código Procedimental Civil, ante a ausência de expedição da carta de arrematação.

Assim, finalizou seu julgamento declarando,
ex officio
, a nulidade da sentença e, por via oblíqua, o retorno dos autos à instância de primeiro grau para que seja convocado o arrematante a se manifestar nos autos sobre a impugnação à arrematação, alegando o que lhe for de direito, possibilitando novo julgamento, e concluindo, ao final, pela perda do objeto do recurso em mesa.

Nessa ocasião, pedi vistas dos autos para reanalisar a questão.

E nessa análise, sob o prisma das fundamentações postas pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, retifico minha decisão outrora trazida à apreciação desta Câmara Julgadora, para acompanhar o voto revisão.

Posto isso, acompanho o voto vista do Desembargador Luiz Carlos da Costa, para anular a decisão proferida no Juízo primevo, devendo os autos retornar à instância singela para retomada da marcha processual, com a indispensável participação do arrematante do bem garantidor da execução fiscal, e, em razão disso, julgar prejudicado o recurso ora em julgamento.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o.VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021